Tribunal: TJDFT
Processo: 0701925-37.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701925-37.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ROSALVINO MARQUES MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Banco Itaucard S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, em razão da falta de interesse processual, sob o argumento de que o autor não converteu a demanda de busca e apreensão em execução. Em suas razões, a apelante postula o exercício do juízo de retratação. Alega que a extinção do feito com base no art. 485, inciso IV não se adequa à realidade do caso em apreço, pois foram cumpridos todos os requisitos para propositura da ação, não havendo motivos para se falar em ausência de qualquer pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do presente feito. Acrescenta que cumpriu os requisitos da petição inicial, bem como a instruiu com todos os documentos necessários, cumprindo todas as exigências legais. Aduz que a extinção deveria ter sido baseada no inciso III, do art. 485, do CPC, já que a extinção ocorreu por falta de andamento processual. Entende ser necessária a intimação pessoal do autor para que ocorresse a extinção do feito, o que não aconteceu. Colaciona julgado nesse sentido. Afirma que a extinção do processo, nos termos em que foi determinada viola os princípios da instrumentalidade das formas e o da economia processual. Entende que o julgador não deve analisar o processo com excesso de formalismos, mas como um instrumento a serviço de todos, buscando aproveitá-lo ao máximo, a fim de resguardar a prestação jurisdicional que a parte busca alcançar. Ao final, pede o provimento do apelo para que a sentença seja cassada e o processo siga o seu curso normal. Sem contrarrazões, porquanto o apelado não foi citado. Intimado a se manifestar sobre o possível não conhecimento do recurso, o apelante manteve a tese apresentada na apelação de que o fundamento de a que a sentença não usou o fundamento adequado para a extinção do feito (ID no 37953260). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. A presente apelação não ultrapassa a barreira do conhecimento. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixar de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Logo, se as razões recursais estão dissociadas da fundamentação expendida na sentença vergastada, fica a descoberto o requisito de admissibilidade referente à regularidade formal. No caso em exame, a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o seguinte fundamento: “(...) Em que pese o autor não ter fornecidos os meios para o cumprimento da decisão liminar, o mandado de busca e apreensão foi cumprido no endereço do devedor, não sendo encontrado o veículo (ID 117776728). O autor apresentou endereço a ser diligenciado em ID 119765596. Intimado para recolher as custas intermediárias relativas ao desentranhamento do mandado para o endereço indicado, a parte autora manteve-se inerte (ID 122126567). DECIDO Todas as diligências cabíveis a este Juízo foram adotadas no intuito de localizar o veículo objeto dos autos. Contudo, o automóvel não foi encontrado no endereço declinado na inicial e, apesar de realizada a pesquisa de endereços e verificar-se a existência de endereços do devedor ainda não diligenciados, o autor não procedeu o recolhimento das custas intermediárias que possibilitariam o desentranhamento do mandado para os referidos endereços. Frustradas as diligências já empreendidas, demandando ao autor nova diligência que possibilite o cumprimento da liminar da busca e apreensão deferida, é reservado ao juiz da causa, a fim de resguardar a efetividade processual, exigir, se o caso, o complemento das custas geradas pela renovação das diligências já efetuadas, pois compete a parte custear as despesas processuais, nos termos do art. 82, CPC. A não localização do veículo afasta a finalidade do procedimento especial da busca e apreensão. A impossibilidade fática de captura do bem inviabiliza a consolidação da propriedade do automóvel em favor do autor. O provimento jurisdicional buscado pelo requerente tornou-se irrealizável, o que caracteriza a perda superveniente do interesse de agir, sob o viés da utilidade. Não se trata de extinção do feito por abandono, mas sim de perda do interesse de agir. A não localização do veículo somada a inércia quanto à conversão em execução impedem a adoção de qualquer outra medida processual nestes autos. Ante o exposto, JUGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil”. Note-se que, enquanto a respeitável sentença resistida se fundamentou na falta do interesse de agir sob o prisma da utilidade, o apelante se insurge nos fundamentos do apelo contra uma sentença que teria julgado o feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de “pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”, inciso IV, do art. 485 do CPC. É pressuposto de admissibilidade da apelação, nos termos do art. 1.010 do CPC, que o recorrente deduza os fundamentos de fato e de direito relacionados ao pedido de reforma do julgado. Por isso, quando o apelante expõe fundamentos de fato e de direito divorciados daqueles constantes da sentença recorrida, deixando de rebater a fundamentação do julgado, revela-se manifesta a irregularidade formal do recurso. A esse respeito, de acordo com as lições de Flávio Cheim Jorge, “as razões devem ser pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da decisão, ou a outro fato, que justifique a modificação dela. Se as razões forem completamente diversas do objeto litigioso, não há como se admitir o recurso” (in Teoria Geral dos Recursos, Ed. Forense, p. 155/6). Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO QUANTO À CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. DIALETICIDADE NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. A modificação da causa de pedir no plano recursal encontra óbice nos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. II. Não atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, e, por via de consequência, não pode ser conhecida, apelação cujas razões são dissociadas da sentença. III. Recurso não conhecido”. (Acórdão 1307900, 07199943120198070003, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 1.010, INCISO II, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Pelo princípio da fungibilidade recursal, a parte recorrente não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, desde que não se trate de erro grosseiro ou má-fé e que seja respeitado o prazo do recurso adequado. Cabimento do recurso. 2. Segundo o art. 1.010, caput, e incisos II e IV, do CPC, a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá a exposição do fato e do direito e o pedido de nova decisão. Incumbe, portanto, à parte recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, sob pena de desatendimento ao princípio da dialeticidade. 3. Encontrando-se as razões de apelação dissociadas dos fundamentos da sentença, o recurso não deve ser conhecido, ante a ausência da regularidade formal estabelecida pelo art. 1.010, inciso II, do CPC. 4. Apelação não conhecida”. (Acórdão 1232327, 07137379320198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se, por derradeiro, que a intimação do apelante para justificar o cabimento do presente recurso visa a cumprir a determinação do art. 10, do CPC, a fim de evitar decisões surpresas. Contudo, resta incabível, aqui, aplicar a regra do art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que a possibilidade de se permitir ao recorrente que emende seu recurso refere-se apenas aos casos de vícios meramente formais, como ausência de procuração ou de assinatura, não alcançando os defeitos de conteúdo, como fundamentação incompleta ou dissociada do teor da decisão vergastada – caso deste apelo. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2022 10:22:20. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator